Tribunal: TJSP
Processo: 1004795-43.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Juros. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Capitalização. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, desde que clara e expressamente pactuada,

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Juros. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Capitalização. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, desde que clara e expressamente pactuada, nos termos do decidido no Resp. 973.827/RS. I.O.F. Admissibilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo. Tarifa de registro de contrato. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Existência de documentos hábeis a lastrear a cobrança do encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Tarifa de avaliação de bem. Ausente documento comprobatório da realização de avaliação do bem. Restituição na forma simples. Seguro. Anuência do autor comprovada. Subscrição da proposta de adesão. Ausência de vício de consentimento. Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como condição para que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza como venda casada. Parcela Premiável. Tarifa de cadastro. Cobranças não constaram da petição inicial. Inovação recursal. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000642109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004795-43.2019.8.26.0462, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEFFERSON HENRIQUE MOREIRA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e deram parcial provimento na parte conhecida, por maioria.
Estendido o julgamento na forma do art. 942 do CPC. Vencido o 3o
Desembargador, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA, SOUZA LOPES, IRINEU FAVA E
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 31104 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1004795-43.2019.8.26.0462
APELANTE: JEFFERSON HENRIQUE MOREIRA MACHADO (Assistência
Judiciária)
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. JABAQUARA 4a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. FÁBIO FRESCA
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Código
de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não
implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Juros.
Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de
juros remuneratórios. Capitalização. Permitida a capitalização
de juros nos contratos firmados após a edição da MP
1963-17/2000, desde que clara e expressamente pactuada, nos
termos
do
decidido
no
Resp.
973.827/RS.
I.O.F.
Admissibilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça em incidente de recurso repetitivo. Tarifa de registro de
contrato. Cobrança permitida desde que comprovada a
prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.
Existência de documentos hábeis a lastrear a cobrança do
encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do Código
de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Tarifa de avaliação de
bem. Ausente documento comprobatório da realização de
avaliação do bem. Restituição na forma simples. Seguro.
Anuência do autor comprovada. Subscrição da proposta de
adesão. Ausência de vício de consentimento. Possibilidade da
cobrança. A garantia securitária como condição para que o
financiamento se realize é possível e não se caracteriza como
venda casada. Parcela Premiável. Tarifa de cadastro. Cobranças
não constaram da petição inicial. Inovação recursal. Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE
CONHECIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença de fls. 183/194, de relatório adotado, julgou
improcedente a ação revisional ajuizada por JEFFERSON HENRIQUE MOREIRA
MACHADO em face de BANCO ITAUCARD S/A. Diante da sucumbência,
condenou o autor ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
de justiça concedida.
Apela o autor (fls. 196/203) ao sustentar a abusividade dos juros e de
sua capitalização. Insurge-se contra a cobrança de tarifas de avaliação do bem, registro
de contrato, cadastro, IOF, seguro e parcela premiável. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões
às fls. 206/211.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido em parte e parcialmente provido na
parte conhecida.
Não há mais dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). No entanto, na hipótese em
análise, sua incidência não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelo autor.
Por outro lado, o simples fato de o contrato ser por adesão não
acarreta por si só, abusividade e/ou potestatividade. Em verdade, a contratação por
adesão é uma técnica lícita de negociação jurídica muito em voga na sociedade de
massas, em virtude da impossibilidade de os dirigentes de grandes empresas redigirem
contratos individualizados. Evidentemente, ao firmar um contrato desse tipo, o aderente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifesta sim sua vontade, pois tem opção de firmar ou não o negócio, o que pode
ocorrer é a existência de cláusulas abusivas ou potestativas, que deverão ser analisadas
caso a caso.
As partes firmaram Cédula de Crédito Bancário (fls. 30/31) em
01/11/2018, no valor de R$68.864,16, a ser paga em 48 parcelas fixas e mensais de
R$1.309,67, com juros pré-fixados ao patamar de 1,67% ao mês e 21,98% ao ano e,
conforme fls. 30 verificam-se as taxas referentes ao CET (Custo Efetivo Total) de
27,14% ao ano.
A questão da taxa de juros já se encontra pacificada no sentido de que
instituições financeiras não sofrem as limitações do Decreto no 22.626/33 (Lei de
Usura). Dessa forma, a taxa de juros remuneratórios não se encontra limitada a 12% ao
ano.
A matéria, inclusive, encontra-se pacificada no STF, nos termos da
Súmula no 596: “As disposições do Dec. no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Dessa forma, não há que se falar em abusividade da taxa de juros
empregada ao contrato.
No que se refere à capitalização, constante da cédula de crédito
bancário contraída pelo autor, o C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial
973.827/RS, afetado pelo efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC/1973,
decidiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano,
nos contratos celebrados depois da edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que clara e expressamente pactuada.
Ressalte-se que não há ilegalidade com relação à capitalização, tendo
em vista que a comparação dos percentuais aplicados (fls. 30) permite concluir pela
expressa pactuação, nos moldes do entendimento do C. STJ, com previsão de que: “a
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de juros anual superior ao
duodéctuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”. (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 87.747, 4a Turma, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, j. em 16/08/2012, DJe 22/08/2012).
Além disso, o autor tinha ciência prévia das cláusulas contratuais e
com elas concordou, não existindo nos autos quaisquer evidências de vício de
consentimento quando da sua contratação.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em incidente de
recurso repetitivo previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, no julgamento
do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe, é
reconhecida a validade da cobrança da tarifa questionada (avaliação do bem e registro
de contrato), nos seguintes termos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
O conjunto probatório evidencia que o serviço de registro do contrato
foi prestado pela instituição financeira, eis que juntado o documento do veículo (fls.
32), no qual consta o registro de transferência comprovando a prestação do serviço,
além de não se vislumbrar desvantagem na cobrança em relação ao valor total do
crédito.
Nesse sentido:
“Cédula de crédito bancário. Tarifa de registro de
contrato Estipulado no ajuste o pagamento da quantia de
R$ 101,54. Cobrança válida, uma vez que ficou
comprovado o serviço prestado. Autor que juntou cópia
do documento do veículo com o registro de alienação
fiduciária perante o órgão de trânsito (CRLV.). Legítima
a cobrança dessa tarifa pela ré. (g.n) (Apelação TJSP
1041514-77.2018.8.26.0100- Relator Des. José Marcos
Marrone 23a Câmara de Direito Privado Julgado em
31/05/2019).”

Por outro lado, não existem indícios de que o serviço de avaliação do
bem tenha sido prestado pela instituição financeira.
Nada há nos autos que revele a ocorrência de efetiva avaliação física

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do bem e o documento de fls. 98 é insuficiente a lastrear a cobrança do encargo
correspondente.
Não se argumente haver um valor atribuído do bem dado em garantia,
uma vez que a mera atribuição de valor, baseado em cotação de ofertas no mercado não
caracteriza efetiva avaliação, que exige um exame físico do bem, para aquilatar o seu
estado atual, tanto nos aspectos estéticos, como mecânicos.
A cotação apresenta apenas um referencial para o mercado e não
constitui avaliação do bem a justificar a cobrança dessa tarifa.
Portanto, revela-se necessário demonstrar, por meio de laudo
detalhado, a efetiva prestação do serviço, de modo a individualizar o bem que se
pretende precificar.
In casu, não há nos autos qualquer prova da realização desse serviço,
razão pela qual a cobrança dessa tarifa deve ser afastada, devolvida ou restituída à
autora, na forma simples, em virtude da ausência de má-fé por parte da instituição
financeira, quando da cobrança do encargo, com correção monetária pela Tabela Prática
do TJSP, a partir do desembolso e com juros de mora de 1% a contar da citação.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula
de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para
afastar os juros praticados em desacordo com o percentual
previsto no contrato, a ser abatida a diferença do seu saldo
devedor. Mantida a capitalização dos juros e demais encargos.
Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo do autor.
Com razão em parte. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, mediante aferição em cada caso
concreto. Tarifa de avaliação de bem. Inexistência de
documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço.
Tarifa pelo registro do contrato. Documento que demostra a
prestação do serviço. Inexistência de onerosidade no valor
cobrado. Seguro de proteção financeira. Ausência da
comprovação da possibilidade de pactuar com instituição
diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência
do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial
Repetitivo no 1.639.259/SP. Venda casada configurada.
Devolução simples das quantias pagas a título de seguro de
proteção financeira e tarifa de avaliação do bem. Financeira
ré condenada a arcar integralmente com os ônus decorrentes
da sucumbência. Apelo parcialmente provido, apenas para
determinar a devolução simples da tarifa de avaliação do bem
e seguro de proteção financeira. (g.n). (Apelação TJSP
1001314-39.2018.8.26.0161- Relator Des. Roberto Maia 20a
Câmara de Direito Privado Julgado em 26/08/2019).”
“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Sentença
de parcial procedência. Recurso da ré. Tarifa de avaliação do
bem. Prestação dos serviços não comprovada, consoante
precedente do STJ. Devida a restituição simples dos valores
pagos, com acréscimo de correção monetária desde os
desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar
da citação (art. 405 do CC). Seguro de proteção financeira.
Ausência de comprovação de que o autor foi compelido ou
coagido à contratação. Legalidade da cobrança. Sentença
reformada para afastar a condenação. Recurso provido em
parte. (g.n) (Apelação TJSP 1003379-25.2017.8.26.0619-
Relator Des. Elói Estevão Troly 15a Câmara de Direito
Privado Julgado em 30/08/2019).”
No tocante ao I.O.F, deve ser observada orientação do C. STJ em incidente
de recurso repetitivo previsto no art. 543-C do CPC, no REsp 1251331, relatora
Ministra Isabel Galloti, no qual ficou definido que:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e
da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; 3.
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais. (REsp 1251331. Julgado em 28/08/2013. Órgão julgador:
Segunda Seção. Ministra: Maria Isabel Gallotti). (g.n.).
Dessa forma, fica mantida a obrigação do autor de arcar com o I.O.F,
além de não caracterizar abusividade diante do valor total do crédito concedido.
A contratação de seguro de qualquer espécie para garantia de
financiamento bancário, quando condição para a celebração do negócio, é admissível e
não representa venda casada. Trata-se de mera premissa da transação comercial, tal
como o é a exigência de outras garantias, sejam elas reais ou fidejussórias, v.g.,
hipoteca, penhor, fiança, etc.
A venda casada ocorre apenas se o agente financeiro exigir que o
seguro seja realizado por companhia seguradora por ele indicada. Somente ocorrendo
tal situação é que se caracteriza a venda casada e não pela simples exigência da garantia.
Assim, pode ser imposta ao consumidor, como cláusula do contrato, a
contratação de seguro prestamista, desde que se dê a ele a faculdade de escolher a
seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente caso, o autor não mencionou ter indicado ou desejado que
outra fosse a companhia seguradora, limitando-se apenas a sustentar a nulidade da
contratação. Ora, não sendo nula a exigência de seguro, cabia ao autor revelar ter
indicado outra seguradora e a recusa do réu em aceitá-la, circunstância inexistente nos
autos.
Ressalte-se que o autor subscreveu a proposta de adesão, concordando
com a contratação do seguro, conforme se depreende das fls. 158.
Nesse sentido, já se pronunciou este Tribunal de Justiça, que assim
apontou:
“REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cédula de
crédito bancário financiamento para aquisição de veículo
usado. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Registro de
contrato e Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços
não comprovada. Abusividade da cobrança configurada.
Repetição do indébito de forma simples. Seguro de proteção
financeira. Alegação de venda casada. Particularidades do
caso concreto, todavia, não revelam o abuso. Comprovação
da liberdade de escolha do outro contratante (seguradora),
bem como da prestação do serviço (apólice assinada).
Sucumbência mínima do Banco-réu. Recurso provido em parte.
Determinação, de ofício, de readequação e redução da
sentença ultra petita aos limites do pedido.”(Apelação
TJSP1036520-06.2018.8.26.0100- Relator Des. Cauduro Padin
13a Câmara de Direito Privado j. 29/07/2019).
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da parte autora (...) Seguro
de proteção financeira. Admissibilidade, desde que o
consumidor não tenha sido compelido a contratá-lo. Ausência
de indícios de prova nesse sentido. Ao contrário, documento
indicativo de contratação efetiva, inclusive de seguro para a
parte mecânica do veículo (motor, câmbio e assistência 24
horas).
Regularidade.
(Apelação
TJSP
1117542-86.2018.8.26.0100 23a Câmara de Direito Privado
Relator Des. Sebastião Flávio j. 10/07/2019)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto às cobranças referentes à tarifa de cadastro e pacela premiável,
observa-se que tais questões não foram apresentadas na petição inicial, portanto não
apreciadas. Consiste, então, em verdadeira inovação recursal, o que é vedado nos
termos do art. 1.013 do CPC, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido nesse
ponto.
Nesse contexto, deve a r. sentença ser parcialmente reformada para
afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem.
Por fim, diante do decaimento mínimo do réu, mantenho a
sucumbência fixada na sentença, observada a gratuidade de justiça concedida às fls. 41.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, CONHEÇO EM PARTE do recurso e DOU PARCIAL
PROVIMENTO na parte conhecida.
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37654
Apelação Cível no 1004795-43.2019.8.26.0462
Comarca: São Paulo
Apelante: Jefferson Henrique Moreira Machado
Apelado: Banco Itaucard S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir parcialmente da Douta
Maioria, pelas razões que seguem.
Em relação à cobrança do seguro, restou decidido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320-SP, em caráter
de Recurso Repetitivo (Tema 972):
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em questão, restou configurada a venda casada,
pois não há prova de que o consumidor teve assegurada a liberdade de
contratação e escolha de seguradora de sua preferência (art. 39, I, do
CDC).
Pelo exposto, na parte conhecida, meu voto também dá
parcial provimento ao recurso, porém em maior extensão, nos termos
acima.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
1200EA36
13
14
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
12021277
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004795-43.2019.8.26.0462 e o código de confirmação da tabela acima.